Tribunal: STF
Processo: ARE 1340639
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (fl. 1, Doc. 11):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO À APOSENTADORIA. LEI Nº 13.324/2016. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 



    1. Nos termos da Lei nº 13.324/2016, há a possibilidade de incorporação às aposentadorias e às pensões, de forma gradual, do valor da média dos pontos da gratificação de desempenho recebidos nos últimos sessenta meses de atividade, mas desde que preenchidos certos requisitos, não se dando a incorporação de modo automático.



    2. No caso posto sob análise, a parte autora não comprovou que manifestou sua opção pela incorporação da gratificação por meio de documento assinado conforme o anexo XCVI da Lei nº 13.324/2016, tampouco que satisfez o requisito de recebimento de gratificação de desempenho nos 60 meses anteriores à concessão da aposentadoria.



    3. Apelação desprovida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, c/c o art. 7º da EC 41/2003. Para tanto, alega que, tratando-se de servidora aposentada antes da EC 41/2003, tem de direito ao “recebimento da pontuação garantida pelo Termo de Acordo nº 1/2015 – TRANSFORMADO NA LEI 13.324/2016, inatividade em virtude do PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE” (fl. 4, Doc. 16). Aduz, ainda, que:



    (a) “a primeira Gratificação de desempenho foi instituída em 2002, sendo que, os servidores que se aposentaram anteriormente a 2002, não possuem essa memória de cálculo, sendo automaticamente excluídos do direito a essas incorporações. Diante disso, a ação em comento visa assegurar aos servidores que se aposentaram anteriormente a EC 41/2003, em virtude do PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE, o recebimento da pontuação garantida pela Lei 13.324/2016, eis que não encontram-se elencados pelo dispositivo legal, devendo a eles ser estendidos tais benefícios, com correlação direta entre as parcelas que compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária – PSS, e aquelas que integram os correspondentes proventos da inatividade” (fl. 8, Doc. 16);



    (b) “os benefícios dos servidores/inativos incursos nos arts. 3º, 6º e 6º-A, da EC nº. 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005, devem ser revistos conforme os critérios previstos em lei, uma vez que os benefícios concedidos visam a substituir, na inatividade, a remuneração até então percebida pelo servidor, sendo evidente a relação direta existente entre a contribuição recolhida e o benefício a ser auferido pelo segurado” (fl. 10, Doc. 16);



    (c) “os inativos anteriores a EC 41/2003 TEM DIREITO A TODAS AS VANTAGENS POSTERIORMENTE CONCEDIDOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. Inclusive a ora em questão. NÃO HÁ POSSIBILIDADE LEGAL DE HAVER QUALQUER DISTINÇÃO PARA OS APOSENTADOS ANTERIORES A EC 41/2003” (fl. 11, Doc. 16);



    (d) “devem ser respeitadas a INTEGRALIDADE, ISONOMIA, a PARIDADE, e a necessária correspondência entre contribuição vertidas e o benefício auferido, sob pena de enriquecimento sem causa do erário, o cálculo dos inativos anteriores a EC 41/2003 deve ser realizado na forma acima descrita, qual seja, mediante o pagamento INTEGRAL da Gratificação de Desempenho.” (fl. 11, Doc. 16)



    Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, acordão recorrido, reconhecer o direito do servidor à aplicabilidade do princípio da isonomia e paridade aos servidores aposentados anteriormente à EC 41/2003 nos termos dos arts. 87 a 91 da Lei 13.324/2016. 



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, aplicando os óbices das Súmulas 279/STF e 283/STF (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente reiterou os fundamentos expostos no Recurso Extraordinário.



    A Presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou a restituição dos autos à origem, a fim de que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, relativamente à matéria objeto do ARE 1052570 - Tema 983 da Repercussão Geral ( Doc. 29).



    Na sequência, o Juízo a quo, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, negou seguimento ao apelo, ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação firmada pelo STF nos Temas 938 e 1082. No entanto considerou que o RE trata de outras matérias distintas daquela analisada pelo STF nos Temas referidos e determinou a remessa dos autos à Superior Instância (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por outro lado, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de aposentadoria da parte autora com a incorporação integral da gratificação de desempenho (GD) nos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal (fls. 4-8, Doc. 11):



     “A discussão posta nestes autos diz respeito à análise de pedido de condenação da ré a revisar o benefício de aposentadoria da parte autora com a incorporação integral da gratificação de desempenho (GD) nos proventos de aposentadoria, bem como a restituição dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Preliminar e mérito 



    Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de improcedência, proferida pela juíza federal Giovanna Mayer, que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 



    "(...) 



    Mérito 



    1. O Termo de Acordo nº 01/2015 foi convertido no Projeto de Lei nº 4.250/2015 o qual, por sua vez, tramitou e se transformou na Lei nº 13.324, de 29 de julho de 2016. 



    Essa Lei alterou a remuneração dos servidores, estabelecendo, inclusive, regras específicas para incorporação de gratificações às aposentadorias e pensões, entre as quais a necessidade de o beneficiário manifestar sua opção pelo recebimento, a partir da entrada em vigor até 31 de outubro de 2018. 



    Destaco que a própria Lei nº 13.324/2016 estabeleceu critérios para a incorporação das gratificações de desempenho aos proventos, não sendo de modo automático, conforme dispõe seu art. 88: 



    […]



    Ou seja, ao optar pela incorporação da gratificação de desempenho ora em debate, nem mesmo os servidores da ativa estão intitulados ao direito à gratificação integral. 



    O art. 87 da referida Lei traz em seu bojo o que segue: 



    […]



    O Autor recebe o benefício desde 19/01/1998 (ev 1, financ7, p. 13).



     É de se ressaltar que a gratificação em questão (GDASS) foi instituída após a concessão do benefício e, portanto, sequer foram convertidas contribuições sobre ela. 



    […]



    Noto, por oportuno, que a parte autora não comprovou nos autos que manifestou sua opção pela incorporação da gratificação de desempenho por meio de documento assinado nos termos do anexo XCVI da Lei nº 11.324/2016. 



    2. Passo a analisar a questão da paridade e da irredutibilidade salarial.



    O Supremo Tribunal Federal tem apontado no sentido de que a incorporação das gratificações de natureza propter laborem aos proventos de aposentadoria e às pensões, após a homologação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho respectivo, em valores distintos daqueles pagos aos servidores em atividade, não afronta à garantia da integralidade. Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto: 



    […]



    No que concerne à irredutibilidade de vencimentos (Art. 37, inc. XV da CF), anoto que a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região decidiu que, a partir da Emenda Constitucional n° 41, de 19/12/2003, em sendo regulamentada a avaliação de desempenho individual dos servidores em atividade, a gratificação devida aos aposentados e pensionistas passa a ser regida pela regra própria estabelecida em lei, o que não significa ofensa à irredutibilidade de vencimentos (Incidente de Uniformização n° 2005.70.50.014320-1, Relatora para o acórdão Juíza Flávia da Silva Xavier, DE: 17/03/2009). 



    Acrescento apenas que a regulamentação da avaliação de desempenho, ainda que estabeleça percentuais mínimos inferiores aos que vinham sendo pagos enquanto pendente a regulamentação, não implica ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. Ao contrário, a regulamentação nada mais é do que a adequação do percentual à produtividade real do servidor, que passa a fazer jus à gratificação conforme seu desempenho individual. Se os servidores inativos se valem da falta de regulamentação para receberem a gratificação nos termos dos servidores em atividade, a superveniência da regulamentação outorga verdadeiro caráter pro labore faciendo ao referido adicional, tornando-se legítima a eventual adequação, sem que tal implique contrariedade ao princípio da irredutibilidade. 



    Assim, a improcedência do pedido é a medida que se impõe. 



    3. Dispositivo 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. 



    A autora está isenta do recolhimento de custas. 



    Condeno-a, por outro lado, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º do CPC. Saliento, contudo, que a exigibilidade desta verba fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 



    Publique-se. Registre-se. Intimem-se." 



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. Sobre o assunto, trago à consideração precedente deste Tribunal, que assim restou ementado: 



    […]



    Honorários advocatícios relativos à sucumbência recursal 



    Segundo entendimento consolidado no STJ, a imposição de honorários advocatícios adicionais em decorrência da sucumbência recursal é um mecanismo instituído no CPC-2015 para desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida, por isso aplicável apenas contra o recorrente, nunca contra o recorrido. 



    A majoração dos honorários em decorrência da sucumbência recursal, conforme preconizado pelo STJ, depende da presença dos seguintes requisitos: (a) que o recurso seja regulado pelo CPC de 2015; (b) que o recurso tenha sido desprovido ou não conhecido; (c) que a parte recorrente tenha sido condenada em honorários no primeiro grau, de forma a poder a verba honorária ser majorada pelo Tribunal. 



    Atendidos esses requisitos, a majoração dos honorários é cabível, independentemente da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. 



    [...]



    Conclusão 



    Na questão de fundo, mantida a sentença de improcedência do pedido, visto que, no caso posto sob análise, a parte autora não comprovou que manifestou sua opção pela incorporação da gratificação por meio de documento assinado conforme o anexo XCVI da Lei nº 13.324/2016, tampouco que satisfez o requisito de recebimento de gratificação de desempenho nos 60 meses anteriores à concessão da aposentadoria.”



    Da leitura acima, verifica-se que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, nada dizendo a respeito da afirmação constante no acórdão recorrido, no sentido de que “a parte autora não comprovou que manifestou sua opção pela incorporação da gratificação por meio de documento assinado conforme o anexo XCVI da Lei nº 13.324/2016, tampouco que satisfez o requisito de recebimento de gratificação de desempenho nos 60 meses anteriores à concessão da aposentadoria”. 



    Desse modo, as alegações sustentadas pela recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente